Tribunal: TJDFT
Processo: 0124480-03.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0124480-03.2008.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GISLENE JUSSARA GRANICH, VIVIANE BECKER AMARAL NUNES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O GISLENE JUSSARA GRANICH e VIVIANE BECKER AMARAL NUNES opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 16441997. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator